Tribunal: TJBA
Processo: 8001619-49.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001619-49.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANUZA DA SILVA GAMA

Advogado(s)
:
VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO, PEDRO BARRETO PAES LOMES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARA R$ 10.000,00. SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por beneficiária do INSS contra sentença que reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal limita-se à análise da suficiência do valor arbitrado a título de danos morais, diante da constatação de inexistência de relação jurídica entre as partes e da ocorrência de descontos indevidos.

III. Razões de decidir
3. Caracterizada a falha na prestação do serviço, com descontos indevidos de benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida.
4. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova e reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.
5. A indenização deve atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, sendo insuficiente o valor fixado na origem.
6. Jurisprudência da Corte em casos análogos indica a fixação do quantum em R$ 10.000,00 como valor adequado diante da lesão a direito da personalidade de pessoa idosa e hipervulnerável.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

"1. O desconto indevido em benefício previdenciário sem demonstração de contratação válida configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.
2. É cabível a majoração da indenização quando o valor fixado não observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o patamar de R$ 10.000,00 em casos semelhantes envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1201789/MS, Rel. Des. Conv. Lázaro Guimarães, T4, j. 15.03.2018.

TJBA, APL 8099756-85.2024.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, pub. 18.08.2025.

TJBA, APL 8144357-16.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, pub. 30.04.2025.

TJBA, APL 8068940-23.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, pub. 17.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001619-49.2022.8.05.0127
, em que figuram como apelante
VANUZA DA SILVA GAMA
e como apelado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator